Tribunal: TJDFT
Processo: 0763734-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0763734-92.2022.8.07.0016 DECISÃO Intimada para o recolhimento em dobro do preparo (id 60098136), a autora/apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id 60567650). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 23/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator